Tribunal: TJSP
Processo: 1003146-83.2019.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DOENÇA DE CHAGAS E INSUFICIÊNCIA CARDÍACA CONGESTIVA – Pessoa hipossuficiente, idosa e portadora de moléstia cardíaca – Medicamento de alto custo – Direito fundamental ao fornecimento gratuito – Dignidade da pessoa humana e da preservação da saúde dos cidadãos em geral – Sentença reformada.

CONFERE-SE PROVIMENTO AO RECURSO DA

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DOENÇA DE CHAGAS E INSUFICIÊNCIA CARDÍACA CONGESTIVA – Pessoa hipossuficiente, idosa e portadora de moléstia cardíaca – Medicamento de alto custo – Direito fundamental ao fornecimento gratuito – Dignidade da pessoa humana e da preservação da saúde dos cidadãos em geral – Sentença reformada.

CONFERE-SE PROVIMENTO AO RECURSO DA IMPETRANTE, OFICIANDO-SE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188037
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003146-83.2019.8.26.0481, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é apelante
MARINETE FERREIRA LIMA, é
apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
PRESIDENTE EPITÁCIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conferiram provimento
ao recurso da impetrante, oficiando-se. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003146-83.2019.8.26.0481 -Voto no 10.741 - AL
2
Apelação no 1003146.83.2019.8.26.0481
Apelante: Marinete Ferreira Lima
Apelado: Prefeitura Municipal de Presidente Epitácio
Interessado: Secretário Municipal de Saúde de Presidente Epitácio
Comarca: Presidente Epitácio 1a Vara
Juiz(a) de Direito: Maria Fernanda Sandoval Eugênio Barreiros Tamaoki
Voto no 10.741
MANDADO DE SEGURANÇA
FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO DOENÇA DE CHAGAS E INSUFICIÊNCIA
CARDÍACA CONGESTIVA Pessoa hipossuficiente, idosa e
portadora de moléstia cardíaca Medicamento de alto custo
Direito fundamental ao fornecimento gratuito Dignidade da
pessoa humana e da preservação da saúde dos cidadãos em geral
Sentença reformada.
CONFERE-SE
PROVIMENTO
AO
RECURSO
DA
IMPETRANTE, OFICIANDO-SE.
Vistos.

MARINETE FERREIRA LIMA impetrou mandado de segurança
contra ato do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE EPITÁCIO
visando, em síntese, o fornecimento dos medicamentos necessários,
segundo prescrição médica, para o controle da patologia cardíaca que a
acomete.
Sustenta a impetrante que sofre de doença de Chagas (CID B
57) e insuficiência cardíaca congestiva (CID I 50.0) e necessita tomar os
medicamentos prescritos por seu médico (Sucubitril + Valsartana 49/51 mg).
Alega, ainda, que não possui condição financeira que lhe permita arcar com
esta despesa.
Afirma
que
recorreu
à
autoridade
coatora
(administrativamente), com o escopo de obter os medicamentos, porém seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003146-83.2019.8.26.0481 -Voto no 10.741 - AL
3
pedido foi negado. Requer, assim, a concessão da segurança, para que o
impetrado seja condenado a fornecer os mencionados medicamentos.
A liminar foi indeferida (fls. 17/19).
Notificada, a autoridade coatora apresentou contestação
fls. 29/37, que foi ratificada pela Fazenda Pública Municipal fls. 46/47.
O Ministério Público ofertou parecer, posicionando-se pela
concessão da ordem (fls. 52/64).
A sentença de fls. 65/69, cujo relatório é o adotado, denegou
a segurança, por entende que “... além da inexistência de laudo médico
fundamentado e circunstanciado expedido pelo médico que assiste a
paciente informando sobre a inadequação dos itens padronizados pelo SUS,
também não houve a comprovação de que os medicamentos pleiteados
estejam registrados na Anvisa, ônus que também recaia sobre a parte
impetrante e do qual não se desincumbiu”.
Inconformada, apela a impetrante às fls. 73/79. Pugna, em
suma, pela inversão do julgado, a fim de que a ação seja julgada procedente.

A
douta
Procuradoria
Geral
de
Justiça
apresentou
manifestação às fls. 106/110, opinando pela concessão da ordem.
É uma síntese do necessário.
A sentença julgou improcedente o pedido da impetrante.
Contudo, respeitado o entendimento da MM. Juíza a quo, merece reforma.
Com efeito, há comprovação suficiente, de acordo a
documentação apresentada, de que a autora é portadora de doenças de
Chagas e insuficiência cardíaca congestiva e necessita para o seu tratamento
dos medicamentos descritos na inicial. Nesse sentido o relatório e a
prescrição médica de fls. 12/13, subscritos pela Dra Gabriela Maria de
Medeiros Viola.
Ficou devidamente demonstrada, ainda, a hipossuficiência da
autora para tal aquisição (fls. 7/8). Cumpre à Municipalidade/apelada, assim,
suprir o atendimento conforme se demonstrará.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003146-83.2019.8.26.0481 -Voto no 10.741 - AL
4
Dispõe a Constituição Federal, em seu art. 196:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução
do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação”.
Note-se, ademais, que a responsabilidade pela assistência sob
discussão é solidária. O sistema de Saúde tem como diretriz a
descentralização, e cada esfera de governo exerce uma direção única (art.
198, I, da Constituição Federal).
É forçoso concluir, assim, que compete solidariamente a
União, Distrito federal, Estados e aos Municípios o dever de fornecimento de
todos os recursos de saúde aos cidadãos assistidos pelo Sistema Único de
Saúde SUS, máxime em localidades onde Estado e Município possuem
gestão plena do sistema.
Verifica-se em nosso ordenamento jurídico, além das citadas,
a existência de outras normas a amparar o direito pleiteado, sendo certo que
o Estado está obrigado a obter recursos financeiros para viabilizar a
distribuição dos medicamentos necessários a fim de aumentar a expectativa
de vida dos pacientes.
A título de exemplo, cabe destacar o art. 223, inciso V, da
Constituição Estadual de 19891, e esclarecer que a distribuição de
medicamentos mencionada não significa o fornecimento de medicamentos
disponíveis exclusivamente no sistema de saúde brasileiro, mas daqueles
que sejam capazes de debelar ou minimizar as causas e consequências das
enfermidades apresentadas pela autora.
Cumpre frisar que não cabe ao Poder Público escusar-se ao
1 Artigo 223 - Compete ao Sistema Único de Saúde, nos termos da lei, além de outras atribuições:
V - a organização, fiscalização e controle da produção e distribuição dos componentes farmacêuticos básicos,
medicamentos, produtos químicos, biotecnológicos, imunobiológicos, hemoderivados e outros de interesse para a
saúde, facilitando à população o acesso a eles;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003146-83.2019.8.26.0481 -Voto no 10.741 - AL
5
cumprimento de seu dever constitucional ao argumento da
discricionariedade, da ausência de recursos orçamentários ou da teoria da
“reserva do possível”. É pacífica a orientação do E. Superior Tribunal de
Justiça neste sentido:
“O Sistema Único de Saúde - SUS visa a integralidade da
assistência à saúde, seja individual ou coletiva, devendo
atender aos que dela necessitem em qualquer grau de
complexidade, de modo que, restando comprovado o
acometimento do indivíduo ou de um grupo por determinada
moléstia, necessitando de determinado medicamento para
debelá-la, este deve ser fornecido, de modo a atender ao
princípio maior, que é a garantia á vida digna” (STJ, 1aTurma,
REsp. 684.646-RS, j. 05.05.2005, DJU 30.05.05, p. 247, Rel. o
Min. LUIZ FUX)
Assim, outra não poderia ser a conclusão senão reverter o
julgamento para conceder à autora os itens mencionados na inicial.
Cumpre consignar, também, que deve ficar a critério do
médico que acompanha a autora escolher o tratamento que melhor atenda
às particularidades de seu quadro clínico. As listas de medicamentos
padronizados pelo SUS não são de molde a vincular nem os profissionais da
medicina, nem o Juízo. Assim, a obrigação de fornecimento de
medicamentos não se limita àqueles previstos nas referidas listagens.
Nesta esteira já decidiu esta Colenda Câmara:
“Dessa forma, a existência de medicamentos similares na rede
pública não afasta a responsabilidade do Estado em prover o
tratamento adequado, na medida em que há receituário
médico firmado por profissional da saúde, cuja conduta é
pautada pelo Código de Ética Médica, que impõe a prescrição
do melhor tratamento ao paciente”. (Agravo Interno no
9000108-61.2010.8.26.0506/5000, 11a Câmara de direito
Público, j. 22.08.11, Re. Des. Pires de Araújo)

Por fim, cabe reafirmar, nos termos da cota ministerial de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003146-83.2019.8.26.0481 -Voto no 10.741 - AL
6
52/64 que:
“... todos os requisitos exigidos no Recurso Especial
1.657.156 foram preenchidos, já que a autora possui
incapacidade financeira para adquiri-lo (advogado dativo -
nomeado por meio do convênio da Defensoria Pública), o
medicamento está registrado na ANVISA e foi colacionado
documento que comprova a necessidade do medicamento
pleiteado (atestado médico de fl. 09)”.
Ante o exposto, confere-se provimento ao recurso da
impetrante, oficiando-se.
Sem condenação em honorários advocatícios de acordo com
o art. 25 da Lei no 12.016/09.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será
objeto de julgamento virtual, ficando cientes as partes de que discordância
quanto a essa modalidade de julgamento deverá ser manifestada quando da
interposição do recurso.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)